Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714715-76.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: DENISE PINHEIRO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, FEDERAÇÃO INTERF. DAS COOP. DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DE COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LIBERAÇÃO DA PELO PLANO DE SAÚDE. ATRASO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DE OFÍCIO. 1. A decisão recorrida, ainda que intitulada decisão interlocutória, possui natureza de sentença quando põe fim à fase executiva e arbitra honorários advocatícios. Cabível apelação em razão da natureza do pronunciamento e em homenagem ao princípio da unicidade recursal. Art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil 2. As hipóteses em que não se considera fundamentada a sentença estão elencadas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Tratam basicamente das sentenças genéricas, que não contextualizam a relação entre o caso concreto e o fundamento jurídico indicado, e daquelas que omitem a análise de questão relevante formulada por uma das partes. 3. O art. 525, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil prevê que a impugnação ao cumprimento de sentença poderá suscitar ilegitimidade das partes. O argumento não pode ser renovado quando a matéria já foi previamente analisada na sentença proferida em processo de conhecimento, a qual se encontra protegida pelos efeitos preclusivos do trânsito em julgado. 4. A cobrança da multa cominatória (astreintes) está condicionada ao descumprimento da decisão, bem como à deflagração de procedimento processual específico para a execução da decisão. Art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. A norma processual autoriza o levantamento dos valores depositados em Juízo, a título de multa cominatória, somente após o trânsito em julgado da sentença que foi favorável à parte exequente. 6. O requerimento de efeito suspensivo da apelação não encontra embasamento jurídico quando dispõe contrariamente à norma expressa da legislação processual, a qual permite o saque da quantia fixada a título de astreintes após a eficácia preclusiva da coisa julgada. 7. O atraso na liberação da guia de listagem do material indispensável para tratamento cirúrgico inviabiliza a efetivação do procedimento. O cumprimento de medida liminar deve ser feito na íntegra, sob pena de incidência da multa cominatória. 8. O pedido de redução da quantia arbitrada a título de astreintes, deduzido na impugnação ao cumprimento de sentença e na apelação, revela-se precluso pelos efeitos negativos da coisa julgada material quando o tema foi previamente analisado no julgamento de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a liminar. Art. 502 do Código de Processo Civil. 9. A ordem em que os critérios para fixação dos honorários advocatícios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. 10. A equidade prevista pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 11. Conquanto não tenha havido pedido expresso para fixar os honorários da sentença em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, tal conduta pode ser procedida de ofício, haja vista que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública e inexiste reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 12. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 60, inciso III, ambos da Constituição Federal, 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I, 537, todos do Código de Processo Civil, 17-A da Lei 9.656/1998, e 884 do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a decisão colegiada implica afronta à separação dos Poderes e ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, porquanto “cabe à operadora de saúde, dentro dos limites legais, estabelecer os critérios para autorização administrativa dos procedimentos médico-hospitalares”. Argumenta, também, que o patamar da multa aplicada pelo descumprimento da medida liminar, gera enriquecimento ilícito da parte ora recorrida. Sustenta que se trata de quantum exorbitante que deveria ter sido revisto pela turma julgadora. Defende que o atraso no cumprimento da decisão decorreu de comportamento desidioso imputável exclusivamente à recorrida e que não teria ocorrido qualquer das hipóteses autorizadoras da aplicação das astreintes. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar a divergência jurisprudencial no tocante à alegada exorbitância do valor da multa imposta. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Francisco de Oliveira Santos, OAB/MG 74.659 (35591672 - Pág. 24). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1963025/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/04/2022) (g.n.). O apelo não merece prosseguir, também, quanto à apontada violação ao artigo 17-A da Lei 9.656/1998, uma vez que esse dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Sendo certo, ainda, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (AgInt no REsp 1956329/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, 537, ambos do CPC, e 884 do CCB, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque a decisão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Oficial de Justiça desta Corte, conforme certidão presente nos autos (id 30892381), informou ter procedido à intimação da parte executada, no dia 13.11.2020, para cumprimento da medida liminar. O prazo para cumprimento espontâneo era de quarenta e oito (48) horas, logo o plano de saúde teria até o dia 15.11.2020 para efetivar a tutela provisória (...) a efetiva autorização para o uso do material especificado na decisão que deferiu o pedido liminar somente veio a ocorrer no dia 15/03/2021. Sem a guia complementar de especificação do material necessário para cirurgia, o procedimento estava em situação de plena inviabilidade, o que atesta o descumprimento da medida liminar pelo plano de saúde. O termo final para cumprimento da liminar findou-se em 15.11.2020 e o cumprimento da ordem judicial sobreveio apenas em 15.3.2021. Inexistem provas nos autos acerca de pretenso comportamento desidioso da exequente, logo o descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela revela-se incontroverso (...)A executada Central Nacional Unimed – Cooperativa Central interpôs agravo de instrumento contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela vindicada na petição inicial (id 30892471). Impugnou, na ocasião, o valor arbitrado a título de multa cominatória para o caso de descumprimento da medida liminar. A Segunda Turma Cível desta Corte negou provimento ao recurso. O acórdão transitou em julgado em 2.2.2021 (id 30892471 – f. 2). A matéria encontra-se preclusa pelos efeitos negativos da coisa julgada material, que impede nova discussão acerca do tema” Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). No que tange à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 60, inciso III, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado José Francisco de Oliveira Santos, OAB/MG 74.659, cujo instrumento procuratório é visto no ID 30892385. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029